Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pelo Colegiado desta 3a Turma, o qual deu provimento ao recurso, reformando a decisão. O embargante alega haver omissão no julgado consistente na não apreciação do pedido de reembolso das custas adiantadas, bem como em razão de não se ter posicionado sobre a alegação de afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme constou na decisão agravada. Tendo em vista a possibilidade de se conferir efeitos infringentes ao julgado, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do mérito recursal. Publique-se e intime-se.